Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é o agravo de instrumento é adequado para combater a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da teoria da taxatividade mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC apresenta o taxativo rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, e não está entre elas a rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 988), admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, o que não está caracterizado nos autos.
5. A legitimidade passiva pode ser rediscutida em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, inexistindo risco de preclusão, o que afasta a necessidade de tutela jurisdicional imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
Não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC somente é possível em hipóteses de urgência devidamente comprovada, o que não se verifica em decisão que rejeita a arguição de legitimidade passiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.009, § 1o, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995053, 0749919-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 30.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1974113, 0745802-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.2.2025.